Tribunal: TJMT
Processo: 0007104-88.2013.8.11.0007
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007104-88.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MPEMT - ALTA FLORESTA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO - APELAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA - ART. 1.030, II, CPC - ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL -
MATRÍCULA DE CRIANÇAS DE ZERO A SEIS ANOS EM
CRECHES
E PRÉ-ESCOLAS
- DIREITO RECONHECIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 1.008.166/SC -TEMA 548/STF – NÃO HÁ NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO -
DECISÃO MANTIDA -
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

1 - No julgamento do RE n. 1.008.166 (Tema 548), submetido à repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou tese vinculante no sentido de que
“a educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata”
.

2 – Estando em conformidade com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 548, deve ser mantido o
acórdão que confirmou a sentença que impôs ao ente municipal o atendimento de todas as
crianças residentes na cidade de Alta Floresta de 0 (zero) a 5 (cinco) anos e que estejam em lista de espera de matrícula em creches e pré-escolas.

3 - Acórdão mantido e juízo de retratação negativo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de juízo de retratação do v. acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação e Remessa Necessária n° 0007104-88.2013.8.11.0007 (Protocolo nº 139004/2016), interposto pelo Município de Alta Floresta visando à reforma da sentença que, em sede de ação civil pública de preceito cominatório promovida pelo Ministério Público, julgou totalmente procedente o pedido, condenando o ente municipal a
“iniciar imediatamente as necessárias medidas para atender a todas as crianças residentes na cidade de Alta Floresta de 0 (zero) a 6 (seis) anos que estejam em lista de espera de matrícula em creches e pré-escolas desse Município (seja por meio de

construção de novas salas, reformas das existentes ou outras medidas que possam dar efetividade ao cumprimento dessa sentença) de maneira que todas elas tenham acesso já a partir do ano letivo de 2016, sob pena de incorrer em MULTA DIÁRIA, que desde já estipulo em R$100,00 (cem reais), para cada criança que não obtiver a vaga”
. (Id 109980950, p. 40/60).

Ao julgar o recurso de apelação e reexame necessário, o colegiado da então Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça deu provimento parcial ao apelo e retificou em parte a sentença apenas para fixar o prazo de 03 (três) meses para cumprimento da ordem posta no comando sentencial, a contar da intimação do acórdão.

Interpostos recursos especial e extraordinário contra o referido acórdão, A Exma. Sra. Vice-Presidente deste Tribunal devolveu os autos a esta Câmara Julgadora, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC,
por entender que o mesmo diverge do entendimento consolidado no Recurso Extraordinário n. 1.008.166/SC (Tema 548), tomado como paradigma, acerca do dever estatal de assegurar atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade, uma vez que constitui direito fundamental assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata (Id).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, é objeto de juízo de retratação o acórdão proferido
no julgamento do Recurso de Apelação e Remessa Necessária n° 0007104-88.2013.8.11.0007, que, dando provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo Município de Alta Floresta, retificou em parte a sentença recorrida apenas para fixar o prazo de 03 (três) meses para que o ente municipal cumpra a determinação de iniciar
“as necessárias medidas para atender a todas as crianças residentes na cidade de Alta Floresta de 0 (zero) a 6 (seis) anos que estejam em lista de espera de matrícula em creches e pré-escolas desse Município (seja por meio de

construção de novas salas, reformas das existentes ou outras medidas que possam dar efetividade ao cumprimento dessa sentença) de maneira que todas elas tenham acesso já a partir do ano letivo de 2016, sob pena de incorrer em MULTA DIÁRIA, que desde já estipulo em R$100,00 (cem reais), para cada criança que não obtiver a vaga”
. (Id 109980950, p. 40/60).

Interpostos recursos especial e extraordinário pelo Município de Alta Floresta, a i. Desa. Vice-Presidente, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, determinou o retorno dos autos ao relator para a verificação de um possível juízo de retratação em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no recurso paradigma (
Tema 548
). (id.
167863677
)

Pois bem. O Recurso Extraordinário n. 1.008.166/SC (Tema 548), tomado como paradigma, restou assim ementado,
verbis
:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de zero a cinco anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (art. 208, IV, da Constituição Federal).

2. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial. Precedentes: ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/9/2011; AI 592.075-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/6/2009, e RE 384.201-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007.

3. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes.

4. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma.

5. A tese da repercussão geral fica assim formulada: 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica”.
(RE 1008166, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 19-04-2023 PUBLIC 20-04-2023)
(g.n)

Analisando o caso concreto dos autos à luz do quanto decidido no
Tema 548
, constata-se que o juízo de retratação sugerido pela d. Vice-presidência deste Tribunal não deve prosperar, pois o acórdão está de acordo com o entendimento ali esposado pelo Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, no referido aresto foi reconhecido que a educação é direito subjetivo que assiste às crianças substituídas pelo Ministério Público, nos moldes dos artigos 208, §2º e 211 da Constituição da República e das normas do Estatuto da Criança e do Adolescente, direito esse que, sendo fundamental, não pode ser mitigado pelas teses de ausência de vagas, reserva do possível e afronta à separação dos Poderes.

Nesse sentido, veja-se
a ementa do referido acórdão:

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA E CRECHE) – CRIANÇA DE ZERO A CINCO ANOS – DIREITO FUNDAMENTAL – ART. 208, IV E 227, AMBOS DA CRF. C/C ART. 53, V, DO ECA – RESERVA DO POSSÍVEL – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO – CONTROLE JUDICIAL DE POLITICAS PÚBLICAS – ESCASSEZ DE RECURSOS – NÃO DEMONSTRADA – PRAZO EXÍGUO PARA ATENDIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – CONFIGURADO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARA FIXAÇÃO DE PRAZO.

1. O constituinte originário consagrou nos arts. 208, IV, e 227, ambos da CF, bem como no art. 53, V, do ECA, o direito ao acesso universal e integral à educação a todos os cidadãos, inclusive à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de zero a cinco anos, sendo, portanto, do Estado, o dever de garanti-lo.

2.
"Embora inquestionável que resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e de executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, ainda que em bases excepcionais, determinar, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas, sempre que os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos políticos-jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer, com a sua omissão, a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional."
(RE 956.475/RL, Rel. Min. Celso de Melo, j. 12.5.2015).

3. O direito à educação, expressamente garantido na CF/88, bem como em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, não se limitando, pois, à esfera da discricionariedade do Administrador.

4. A alegada impossibilidade de atendimento da demanda com suporte em “reserva do possível” há de ser comprovada pelo requerido, ônus que lhe compete.

4. Mostrando-se exíguo o prazo para cumprimento da ordem judicial, é de rigor a prorrogação do lapso temporal com vistas à sua adequação à realidade exigida.

5. Apelo parcialmente provido e sentença retificada, em parte”
.
(Id.
109980950, p. 211
).

Logo, restou reconhecido pelo referido acórdão que o ente municipal deve adotar todas as medidas necessárias para assegurar
às crianças de zero a cinco anos de idade o atendimento em creche e pré-escola
, tendo em vista que a educação infantil qualifica-se como direito fundamental, fixando, porém, um prazo mais razoável para tal finalidade
.

Assim, revendo os autos, constato que o acórdão proferido não comporta readequação, por estar de acordo com à orientação atualmente firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 548.

Ante o exposto,
voto no sentido de não emitir juízo de retratação
, pois o acórdão recorrido está em consonância com o paradigma do Tema 548 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023